Tribunal: TJSP
Processo: 1013297-59.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização. Motorista descredenciado da plataforma Ifood que intermedia a entrega de compras entre as lojas e os consumidores. Conduta abusiva da ré que realizou o descredenciamento de forma imotivada. Ação julgada parcialmente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que pode bloquear, temporariamente

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização. Motorista descredenciado da plataforma Ifood que intermedia a entrega de compras entre as lojas e os consumidores. Conduta abusiva da ré que realizou o descredenciamento de forma imotivada. Ação julgada parcialmente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que pode bloquear, temporariamente e sem aviso prévio, motorista que tenha conduta que possa colocar em risco a segurança. Não acolhimento. Contrato que prevê a possibilidade de rescisão, ainda que imotivada quando o motorista credenciado viole os termos contratuais. Ausência de motivação à suspensão. Insurgência em relação ao reconhecimento dos danos morais. Impossibilidade. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório).
Apelação do autor. Pedido para reconhecimento dos lucros cessantes. Possibilidade. Lucros cessantes pelo período em que o motorista ficou impedido de exercer sua atividade. Inteligência do artigo 402 do Código Civil. Valor que deverá abranger o período em que o usuário ficou bloqueado e cuja base de cálculo deve levar em consideração os últimos 12 meses anteriores ao bloqueio, descontado 40% de custos operacionais. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré improvido e recurso do autor provido.